Tribunal: TJSP
Processo: 1003237-39.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Artigo 355, inciso I, do CPC –

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Artigo 355, inciso I, do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que sedimentou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Entendimento aplicado analogicamente ao encargo denominado "assistência", ante a ausência de liberdade de escolha da prestadora do serviço, previamente estipulada no contrato em questão – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
RECÁLCULO DO IOF – O apelante requereu o recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste ponto.
ENCARGOS INCIDENTES NO VALOR A SER RESTITUÍDO – "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" – Tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 968) – Recurso improvido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autor condenado ao pagamento das penas decorrentes da litigância de má-fé – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos, tanto é que o autor teve seu direito parcialmente reconhecido, mediante o decreto de parcial procedência da demanda, com a condenação da ré à devolução dos valores indevidamente cobrados – O autor apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, para defender teses que considerava justas – Condenação às penas decorrentes da litigância de má-fé afastada – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Pretensão do autor de receber indenização, a título de dano moral, fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de cobranças indevidas – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste tópico.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.